Tribunal: TJES
Processo: 5014370-81.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014370-81.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014370-81.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
PRISCILA PEREIRA

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PAINEL DE TV. MÓVEL MONTADO ERRADO E DANIFICADO. A LOJA LEVOU PARTES NOVAS PORÉM NÃO FEZ A TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por PRISCILA PEREIRA em face de LOJAS SIMONETTI LTDA.

Em síntese, o requerente alega que realizou a compra de um painel de tv de madeira denominado Home Logan junto à empresa Ré pelo seu site, pela quantia de R$1.049,00. Afirma que após a montagem em 17/06/2022, percebeu que o móvel foi montado errado e danificado pelo montador.

Ato contínuo, na petição de Id. 4487512 informa que um montador da requerida foi a sua casa com as peças novas, porém montou o móvel corretamente com as partes danificadas.

Em sede de contestação a requerida afirma que ilegitimidade
ad causam
, uma vez que a responsabilidade sobre defeitos das peças é da empresa fabricante dos móveis. Além disso, sustenta a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES pedidos autorais para:

I - CONDENAR a requerida a efetuar a montagem do painel utilizando-se das peças entregues na residência da autora, no prazo de 20 dias, a contar da sentença;

II - CONDENAR a requerida a pagar para a autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
4487525,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma argumentando que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada não merece modificação.

Sobre o pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$1.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção, dado que a montagem equivocada não deixou o móvel inutilizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Em atenção ao pedido de ID 4706992, determino que a requerida retire o material deixado na casa da autora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 por dia.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Determino à requerida que retire o material deixado na casa da autora em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, limitada ao teto de R$1.000,00.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)